Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-43.2023.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Apelo defensivo improvido. Condenação mantida em grau recursal. Alegação de contradição. Inocorrência. Pretensão de reexame de matéria jurídica e fático-probatória. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Prequestionamento de matéria que não consubstancia hipótese de cabimento do presente recurso. Precedentes

Ementa:
Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Apelo defensivo improvido. Condenação mantida em grau recursal. Alegação de contradição. Inocorrência. Pretensão de reexame de matéria jurídica e fático-probatória. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Prequestionamento de matéria que não consubstancia hipótese de cabimento do presente recurso. Precedentes do STJ. Embargos inadmitidos.